Tribunal: STF
Processo: RE 1289380
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. INCENTIVO FISCAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. AUMENTO INDIRETO DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA ANTERIORIDADE GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. LEI 13.043/14. DECRETOS 8.415/15, 8.543/15, 9.148/17 E 9.393/18. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. A redução dos créditos do REINTEGRA, devolvidos a título de PIS/COFINS, implicou, ainda que indiretamente, aumento da carga tributária, devendo ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal” (fl. 1, e-doc. 12).
    2. A recorrente alega contrariados o inc. XXXVI do art. 5º, as als. b e c do inc. III do art. 150 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 16).
    Assinala que “pretende o direito de apurar à alíquota no percentual de 2% sobre o valor das receitas de exportação de 01/06/2018 até 31/12/2018, em respeito ao princípio da anterioridade tributária anual e do princípio da não surpresa, previsto no artigo 150, III, ‘b’ da CF/88” (sic, fl. 11, e-doc. 16). 
    Sustenta que “o julgador a quo desconsiderou que o princípio da anterioridade tributária visa prestigiar a proteção à confiança dos contribuintes e é justamente neste ponto que reside a afronta aqui esposada, contra o disposto ao art. 150, III, ‘b’ da Constituição Federal. A referida afronta do julgado do E. Tribunal a quo reflete violação da segurança jurídica e do art. 5º, XXXVI da CF, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, considerado cláusula pétrea conforme art. 60, parágrafo 4º, IV, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 16). 
    Argumenta que “as reduções das alíquotas do benefício promovidas pelo Decreto n. 9.393, de 30 de maio de 2018 em que pese se tratar de incentivo fiscal, ocasiona aumento indireto da carga tributária” (fl. 13, e-doc. 16). 
    Ressalta que “o Princípio da Anterioridade foi revigorado com o advento da EC n. 42/2003, o qual passou a exigir, a partir de 2004, a aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal” (fls. 14-15, e-doc. 16). 
    Salienta que, “à medida em que o benefício fiscal instituído por meio do Reintegra representa renúncia de arrecadação das contribuições ao PIS e da COFINS, somente seria aplicável o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, CF), pois imperiosa, também, a observância à anterioridade de exercício (anual)” (fls. 18-19, e-doc. 16).
    Pede: “conhecer do presente Recurso Extraordinário, porquanto respaldado em matéria de relevante repercussão geral, e por atender aos demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. No mérito, dar provimento às pretensões deduzidas pela Recorrente, reformando o acórdão recorrido parcialmente, para que seja imposta a aplicação do princípio da anterioridade de exercício (anual), não apenas a anterioridade nonagesimal, diante da redução abrupta e inesperada do Reintegra, por força do disposto pelo art. 150, III, ‘b’ da Carta Magna, violado pelo Decreto n. 9.393/2018, afastando-se a redução ilegal do percentual de apuração do crédito perpetrada sobre o valor das receitas de exportação de 01/06/2018 até 31/12/2018. Além disso, requer a compensação ou ressarcimento na via administrativa dos valores pagos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal, devidamente atualizados pela Taxa Selic, nos termos do art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95. Ainda, requer, desde já, seja prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional invocada nestes autos, inclusive neste apelo” (fls. 20-21, e-doc. 16).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste em parte à recorrente.
    5. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu:
    “Esta 2ª Turma também tem decidido que, como a apuração dos créditos refere-se a contribuições previdenciárias, não há necessidade de observar-se a anterioridade de exercício financeiro, mas apenas a anterioridade nonagesimal.
    (…) Assim, considerando o princípio da anterioridade nonagesimal: a) a alíquota de 3% é válida até 24 de maio de 2015; b) a redução para 1%, implementada pelo Decreto nº 8.415, de 27 de fevereiro de 2015, surtiu efeitos apenas a partir de 25 de maio de 2015, vigorando até 19 de janeiro de 2016; c) a redução para 0,1%, prevista no Decreto nº 8.543/15, incidiu a partir de 20 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016; d) a alíquota de 2%, prevista nos Decretos nºs 8.543/15 e 9.148/17, incide no período de 01 de janeiro de 2017 a 27 de agosto de 2018; d) a redução para 0,1%, fundada no Decreto nº 9.393/18, é válida a partir de 28 de agosto de 2018. No caso concreto, a parte autora tem o direito de apurar os créditos do REINTEGRA com alíquota de 2% até 27 de agosto de 2018 e depois com a alíquota de 0,1%” (fls. 5-6, e-doc. 12).
    O Supremo Tribunal Federal concluiu que a revogação e/ou a redução de benefício fiscal provocam a elevação da carga tributária, ainda que de forma indireta, pelo que devem ser observados os princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal, previstos nas als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República. 
    Pelo Decreto n. 9.393/2018 reduziu-se a alíquota de 2% para 0,1% durante o exercício financeiro de 2018, devendo ser assegurado à recorrente o direito à alíquota de 2% sobre o valor da receita de exportações até 31.12.2018. 
    Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os princípios da anterioridade geral e nonagesimal são aplicáveis à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do Reintegra, instituído pela Lei 13.043/2014 e concretizado pelos Decretos 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.277.402-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.10.2020).
    “REINTEGRA – DECRETO Nº 9.393/2018 – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES. Alcançado aumento indireto de tributo, mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, versado nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006” (RE n. 1.267.299-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ANTERIORIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O aumento indireto de tributo, mediante a redução da alíquota de incentivo fiscal, atrai a incidência do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constantes no art. 150, III, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.267.993-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 2. Agravo regimental a que se concede provimento” (ARE n. 1.251.248-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020).
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.264.840-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à observância do princípio da anterioridade geral na aplicação da redução de alíquotas prevista no Decreto n. 9.393/2018.
    6. Quanto à compensação de créditos, não procede a alegação da recorrente, pois este Supremo Tribunal assentou que “a questão relativa à compensação de créditos com outros tributos possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa” (ARE n. 802.562-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2016).
    Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões: Recurso Extraordinário n. 1.220.826, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 3.3.2020; Recurso Extraordinário n. 1.254.102, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.3.2020; Recurso Extraordinário n. 1.254.725, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.2.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.248.722, de minha relatoria, DJe 19.2.2020. 
    7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para que seja observado o princípio da anterioridade geral (anual) quanto ao Decreto n. 9.393/2018.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora